Tribunal: TJSP
Processo: 0060939-39.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Falsificação de Documento Público - Artigo 297, caput, do Código Penal - Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu que confessou a prática do delito em juízo. Defesa que não logrou produzir

Ementa:
Falsificação de Documento Público - Artigo 297, caput, do Código Penal - Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu que confessou a prática do delito em juízo. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Tipicidade da conduta plenamente comprovada, pois o réu era responsável por introduzir os dados dos compradores nos atestados falsos ou ajudá-los a preencher o documento de maneira correta, ações que configuram o delito tipificado. Pena mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Mantido regime inicial semiaberto, pois se mostra compatível com as circunstâncias do crime e a personalidade do autor. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060939-39.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON
DOS SANTOS CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050
Apelante: Nilton dos Santos Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wanderley de Camos
Comarca: São Paulo
Voto no 26537
Falsificação de Documento Público - Artigo 297, caput, do
Código Penal - Absolvição Impossibilidade Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório.
Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há
indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou
tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu que
confessou a prática do delito em juízo. Defesa que não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação. Tipicidade da conduta plenamente
comprovada, pois o réu era responsável por introduzir os
dados dos compradores nos atestados falsos ou ajudá-los a
preencher o documento de maneira correta, ações que
configuram o delito tipificado. Pena mantida. Aumento da
pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias
e consequências do delito. Plenamente justificável a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito
subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal,
podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena. Mantido regime inicial semiaberto, pois
se mostra compatível com as circunstâncias do crime e a
personalidade do autor. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença proferida em 06
de setembro de 2017 (fls. 226/231) pela 27a Vara Criminal da comarca
de São Paulo/SP, que adoto, acrescenta-se que o apelante NILTON
DOS SANTOS CAMPOS foi condenado ao cumprimento de dois anos
e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de doze dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 297, caput,
do Código Penal (fls. 226/231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r. sentença,
apresentando recurso de apelação (fls. 243/245v), argumentando, em
síntese, que as ações do réu revelam-se atípicas, uma vez que o mesmo
não praticou nenhuma conduta inerente à falsificação ou a alteração do
documento. Demanda, assim, a absolvição do acusado com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente,
requer a redução da pena imposta, bem como a fixação de regime inicial
mais brando.
Devidamente contra-arrazoado o recurso,
sustentando a r. sentença (fls. 248/252), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
255/264).
É o relatório.
Depreende-se do conjunto probatório que,
em 04 de julho de 2013, no período da manhã, nas proximidades da
praça da Sé, nesta capital, o réu NILTON, agindo em concurso de
agentes, com unidade de desígnios e previamente ajustado com o
denunciado Wanderley de Campos, juntos, falsificaram e contribuíram
para a falsificação de documentos públicos, quais sejam, trinta e oito
atestados médicos de diversos hospitais, todos com carimbo falsos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
4
médicos, devidamente listados na denúncia, estando apenas dois deles
já preenchidos com os dados de Bruno Ramos e Isabela C. de Oliveira,
bem como um histórico escolar de 2o grau, supostamente emitido pela
escola Estadual Professor Arlindo Pinto da Silva, em nome de
Alexsandro Severino da Silva.
Conforme consta da inicial acusatória, o
réu e seu comparsa, juntamente com outros agentes não identificados,
falsificam e vendem documentos falsificados, em especial atestados
médicos e históricos escolares, para terceiros que os procuram na Praça
da Sé, sendo que, para tanto, dispõem de formulários falsos de hospitais
da cidade, onde afixam carimbos que mandaram fabricar, de médicos
que nada sabem sobre o esquema criminoso.
Eis que, na data dos fatos, os denunciados
estavam na Praça da Sé, sendo que cabia a Wanderley abordar possíveis
clientes, aos quais oferecia atestados médicos pela quantia de cinquenta
reais e, sendo produtiva a negociação, cabia a NILTON levar os dados
do comprador, voltando, em seguida com o documento falsificado.
Ocorre que, policiais civis, justamente
investigando a prática de venda de documentos falsos na cidade,
efetuaram diligências pelo local, logrando êxito em avistar uma pessoa
se aproximando de Wanderley e com ele negociando, após o que,
Wanderley efetuou um telefonema e, pouco depois, ali compareceu
NILTON com um documento falso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
5
Os policiais permaneceram em campana e,
na segunda vez que NILTON retornou para perto de Wanderley,
realizaram a devida abordagem dos mesmos, apreendendo na posse
deles diversos atestados médicos e históricos escolares, bem como uma
folha contendo códigos de doenças para serem colocados nos atestados.
Devidamente realizada a perícia nos dois
atestados médicos que já se encontravam preenchidos e assinados,
verificou-se que as assinaturas do médico não provieram do punho do
De. Roberto Maurício Delman, que afirmou que apenas atua no Centro
Trasmontano e no Sindicato da Construção Civil, nunca tendo
trabalhado no Hospital Gloria.
Ainda, a Secretaria de Educação informou
que são inverídicas as informações contidas no histórico escolar
apreendido, sendo contatado, também, que os carimbos supostamente
lançados no documento foram feitos por impressão eletrônica.
Primeiramente, ressalta-se que, no que diz
respeito ao denunciado Wanderley de Campos, os autos restaram
suspensos e desmembrados, uma vez que o mesmo, após ser citado por
edital, não constituiu defensor (fls. 201).
No mérito, a absolvição é inatendível,
tendo em vista que as provas corroboram com os fatos expostos na
denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
6
A materialidade delitiva do crime restou
claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante de fls.
02/06, do Boletim de Ocorrência de fls. 21/24, do Auto de Exibição e
Apreensão de fls. 25/27, dos Laudos Periciais de fls. 83/89, dos
documentos de fls. 93/101, do Parecer da Secretaria de Estado da
Educação de fls. 124/127 e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
A testemunha Roberto Maurício Delman,
médico cujo nome figurava de alguns dos atestados falsos apreendidos
em poder do réu, afirmou em juízo, que apenas ficou sabendo dos fatos,
pois foi chamado para comparecer na Delegacia, nunca trabalhou no
Hospital da Glória, Santa Casa ou Guaianazes. Acrescentou que chegou
a ser contatado por terceiros a fim de confirmar a veracidade de
atestados que indicou serem falsos.
Em depoimentos harmônicos, coerentes e
verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os
policiais civis responsáveis pelas diligências, Wladimir e Daniel,
ratificaram a versão acusatória, relatando que, após uma reportagem
jornalística que noticiava a venda ilegal de atestados médicos na Praça
da Sé, efetuaram diligências pelo local, onde, notaram o réu NILTON e
o denunciado Wanderley em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram
a devida abordagem dos mesmos, em poder dos quais foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
7
apreendidos inúmeros atestados médicos em branco, contendo apenas o
carimbo do médico r alguns já preenchidos com dados de terceiros, bem
como um histórico escolar em nome de outro rapaz e uma lista de
códigos de doenças, razão pela qual os mesmos foram encaminhados
para a Delegacia. Acrescentaram que chegaram a entrar em contato com
os médicos, cujos nomes constavam dos documentos, os quais negaram
terem emitido tais atestados. O policial Wladimir, ainda, ressaltou que,
ao ser questionado, o réu admitiu que vendia os atestados falsos pela
quantia de cinquenta reais cada.
Tais
depoimentos
não
devem
ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
8
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
9
em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar
os documentos apenas para incriminar o apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer dúvida
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer indício
de falsa imputação de crime a inocente.
Por sua vez, o próprio apelante, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
10
manter-se em silêncio perante a autoridade policial, em juízo, confessou
a prática do presente delito, afirmando que realmente praticava a venda
de atestados falsos, tendo adquiridos os mesmos na Praça da Árvore e
iria comercializá-los. Disse que o denunciado Wanderley era
“plaqueiro”, ou seja, abordava as pessoas para oferecer os documentos.
Porém, alega que todos os documentos em sua posse estavam em
branco. Afirmou que tinha um papel para ajudar o comprador a
preencher os documentos com os dados falsos.
Eis que, confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Sendo certo que a confissão, que não
conflita com as demais provas produzida e, desde que não demonstrada
a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser
do confitente é marco indelével da autoria, autorizando e servindo como
sucedâneo para uma decisão condenatória.
Nesse sentido, "a confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua
recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta
no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
11
Portanto, resta claro que as provas reunidas
pela Acusação são mais do que suficiente para embasar a condenação
do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou o delito que lhe é
imputado.
Ademais, não há que se falar em
atipicidade da conduta.
Inclusive, revela-se pueril e inverossímil a
afirmação apresentada pelo réu de que o mesmo não preenchia os
documentos, não só diante do fato de que restou amplamente
comprovada a apreensão em sua posse de atestados e histórico escolar
devidamente preenchidos, como em vista do mesmo deter uma lista
com a Classificação Internacional de Doenças a fim de inserir a
informação necessária para falsificação dos documentos.
Parece pouco provável, também, que
alguém aceite pagar cinquenta reais por um atestado médico para
preenchê-lo de próprio punho, o que, na maioria dos casos, seria
facilmente identificado.
Mas não é só, o crime de falsificação de
documento público não prevê qualquer elemento específico do tipo, ou
seja, independe de qualquer intenção adicional por parte do agente,
consumando-se com a adulteração do documento.
Sendo certo que, o simples fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
12
revender os documentos devidamente carimbados e fornecer as
informações necessárias para o seu preenchimento, com dados que
sabia serem falsos, já demonstra a nítida participação do réu e conluio
para a falsificação de documentos, uma vez que, mesmo nessa hipótese,
ele atuava como intermediário e facilitador da falsificação, contribuindo
de forma relevante para a falsificação dos documentos. Enquadrando-se
no disposto no artigo 29, do Código Penal.
Dessa forma, uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada
e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada foi estabelecida
corretamente acima de seu patamar mínimo legal, em vista das
circunstâncias em que o delito foi praticado, as quais se distanciam do
normal esperado, vez que o réu foi detido em poder de enorme
quantidade de atestados falsos, efetuando a venda dos mesmos em plena
luz do dia, no centro desta capital, inclusive se valendo de comparsa
para efetuar “propaganda” do comércio espúrio, circunstâncias estas
que tornam a atitude do réu de alta periculosidade e extremamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
13
reprovável.
Certamente, o princípio da obrigatoriedade
de individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige
que sejam considerados vários requisitos, como os antecedentes,
conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art. 5o, incs.
XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput,
Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em todo
crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção repressiva
para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-se em
linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo
Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
14
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação
da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da pena
privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
15
mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício
da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Ato contínuo, a agravante da reincidência
(fls. 191) restou integralmente compensada pela atenuante da confissão,
sendo o réu extremamente beneficiado com tal compensação plena, pois
é entendimento deste Relator que a reincidência deve sempre
preponderar, porém na inércia do parquet nada resta a ser feito.
Totalizando, assim, a sanção de dois anos e
seis meses de reclusão, bem como, pagamento de doze dias-multa, pena
esta que se torna concreta, ante a ausência de outras circunstâncias
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer redução.
Por fim, agiu corretamente a M.M.
Magistrada a quo, ao fixar o regime semiaberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, pois o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
16
Eis que, no caso em tela, o apelante, como
já dito no momento de fixação da pena-base, não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, demonstrando preparo e vontade em
praticar crimes.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento
da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum
dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Não obstante, também mostra-se inviável
que o regime prisional inicial seja mais brando, uma vez que o apelante,
como também já dito anteriormente, apresenta condenações anteriores,
o que impede a concessão de regime inicial aberto, pois demonstra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
17
assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da
terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa,
fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse
em reintegrar a sociedade como membro contribuinte desta.
Ademais, nota-se que o réu já se viu
beneficiado com este regime intermediário, sendo que o próprio artigo
33, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os
condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e c,
do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve cumprir a
pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel.
Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p.
15.583).
Contudo, ante a ausência de recurso do
Ministério Público, nada resta a ser feito.
Não atende melhor sorte a alegação
defensiva de existência de bis in idem no que diz respeito a fixação do
regime semiaberto em razão da reincidência, a qual também foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060939-39.2013.8.26.0050 -Voto no
18
reconhecida como causa de aumento da pena, apesar de compensada
integralmente com a confissão. Vez que o reconhecimento de que o
acusado não faz jus ao regime mais brando devido à recidiva é feito em
momento posterior e não se confunde com a fixação da pena, onde foi
determinada majoração em face da reincidência.
Fica patente, portanto, que o regime
semiaberto se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de
inibir a prática de novas ações delituosas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
Relator